Tribunal: TJMT
Processo: 0002043-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002043-23.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RAPIDAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.836.408/0002-04 (APELADO), LINDALVA REGINA DA CONCEICAO CORREA DA SILVA - CPF: 900.220.251-20 (APELADO), JUARES JOAO DA SILVA - CPF: 421.550.701-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JUARES JOÃO DA SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários e extinguiu execução fiscal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, considerando a alegação de que a constituição definitiva do crédito tributário somente se consumou com a notificação válida do contribuinte, afastando-se, assim, a prescrição.

III.

Razões de decidir:

3.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se com a sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

4.

A constituição definitiva ocorre com o encerramento da esfera administrativa e ciência inequívoca do contribuinte.

5.

No caso concreto, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 5/9/2013, com a ciência do Aviso de Cobrança Fazendário n. 547636, conforme certificado na própria CDA.

6.

A ação foi ajuizada em 23/2/2016, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo prescricional para propositura da execução fiscal tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, entendida como o encerramento da instância administrativa com ciência do contribuinte. 2. Não há prescrição quando a ação executiva é ajuizada dentro do quinquênio legal contado da constituição definitiva, com interrupção pelo despacho citatório.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 204; CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008506-80.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/1/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
execução fiscal
proposta contra
RAPIDÃO TRANSPORTES LTDA.
,
LINDALVA REGINA DA CONCEIÇÃO CORREA DA SILVA
e
JUARES JOÃO DA SILVA
, reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta que, no caso em exame, os fatos geradores ocorreram nos anos de 2007 e 2008, tendo havido constituição provisória do crédito tributário em 5/9/2012 e 15/5/2013; contudo, argumenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 5/9/2013, conforme demonstra a certidão de dívida ativa, na qual consta que a notificação dos contribuintes foi realizada por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n. 547636.

Afirma que, nesse contexto, o crédito tributário foi regularmente inscrito em dívida ativa em 23/9/2015, conforme se extrai do respectivo título executivo, tendo a ação executiva sido ajuizada em 23/2/2016, razão pela qual não se operou o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 340315894).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Rapidão Transportes Ltda.
,
Lindalva Regina da Conceição Correa da Silva
e
Juares João da Silva
,
de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 201514207, decorrente da infração pela utilização de crédito presumido de ICMS sem previsão legal e descumprimento de obrigação tributária acessória pela omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA (Id. 221617785).

O Juiz
a quo
proferiu a primeira sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (Id. 221617796).

Após a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, foi proferida decisão monocrática afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 223769676).

O Juízo
a quo
proferiu nova sentença reconhecendo a prescrição ordinária dos créditos tributários executados e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (Sentença, Id. 340315892).

2.

Mérito:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário, especificamente quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição ordinária no caso concreto, tendo em vista a alegação do Estado de Mato Grosso de que a constituição definitiva do crédito somente se aperfeiçoou com a notificação do contribuinte, razão pela qual entende não configurado o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito tributário é de cinco anos,
contados a partir da data em que ocorrer sua constituição definitiva
, sendo que o parágrafo único do referido dispositivo legal elenca as causas legais de suspensão do referido prazo:

[...] Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [...].

A redação legal é inequívoca ao dispor que o marco inicial do prazo prescricional coincide com a
constituição definitiva do crédito tributário
, ou seja, quando exaurida a instância administrativa, tornando-se o crédito exigível.

Desse modo, o termo inicial da prescrição não se confunde com a data do fato gerador do tributo, tampouco com o lançamento provisório ou com eventuais atos preparatórios voltados à sua cobrança, pois
somente a constituição definitiva do crédito – caracterizada pela sua exigibilidade plena e pela ausência de controvérsia administrativa – é apta a deflagrar o início do prazo prescricional
.

A constituição definitiva do crédito tributário exige a formalização regular do respectivo título executivo, condicionada à ciência inequívoca do sujeito passivo e ao encerramento da fase administrativa, seja pelo transcurso do prazo legal para apresentação de impugnação, sem manifestação do contribuinte, seja pela prolação de decisão administrativa final, contra a qual não caiba mais recurso.

A Lei Estadual n. 7.098/1998, com a redação conferida pela Lei n. 8.715/2007, que dispõe sobre a consolidação das normas relativas ao ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 39-B que a formalização do crédito tributário poderá ocorrer por meio de diversos instrumentos administrativos, tais como:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No mesmo sentido dispõe a jurisprudência desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

[...] 3. O art. 174, do CTN, estabelece que o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário
tem início com sua constituição definitiva
, que ocorre com o encerramento da esfera administrativa.

4. No caso, a constituição definitiva do crédito tributário somente se operou em 25/02/2014, com a publicação do
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
no Diário Oficial, o que torna extemporânea a contagem do prazo prescricional a partir de 2010.

[...]

Tese de julgamento
: “
1. O prazo prescricional para propositura da execução fiscal tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, entendida como o encerramento da instância administrativa com ciência do contribuinte. 2. Não há prescrição quando a ação executiva é ajuizada dentro do quinquênio legal contado da constituição definitiva, com interrupção pelo despacho citatório.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1008506-80.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 27/1/2026
).

Nesse contexto, constata-se que os créditos tributários

inscritos na certidão de dívida ativa n.
201514207
foram definitivamente constituídos por meio do Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) n. 547636, cuja ciência pela contribuinte ocorreu em
5/9/2013
, conforme registrado nas informações constantes da própria certidão (Id. 221617785 – fls. 12).

Ressalte-se, ademais, que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), de modo que as informações nela contidas devem ser tidas como verdadeiras até prova inequívoca em sentido contrário.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório apto a infirmar a veracidade dos dados constantes da CDA, razão pela qual devem prevalecer os registros nela consignados quanto à constituição e exigibilidade do crédito tributário.

Em conclusão,
considerando que os créditos tributários objeto da presente execução fiscal foram definitivamente constituídos em 5/9/2013, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que a ação foi proposta em 23/2/2016, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026